Tribunal: TJBA
Processo: 8036623-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036623-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: LETICIA PENA SILVA Advogado(s): ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): PJ10 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISIONAL DE CONTRATO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto por Letícia Pena Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Revisional de Contrato com pedido de tutela provisória, tombada sob nº 8015158-67.2025.8.05.0001, ajuizada em face do Banco Pan S.A.. A decisão agravada reconheceu a incompetência do foro da Capital e determinou a remessa dos autos para a Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, domicílio da parte autora. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal restringe-se à possibilidade de o consumidor ajuizar a demanda em foro diverso do seu domicílio, do domicílio do réu, do local de cumprimento da obrigação ou de eventual foro de eleição contratual, questionando a legalidade da declinação de competência determinada pelo juízo a quo. III. Razões de decidir 3. O Código de Defesa do Consumidor (arts. 6º, VIII, 51, XV e 101, I) assegura ao consumidor a prerrogativa de ajuizar a demanda em seu domicílio, regra de competência de natureza absoluta. 4. É igualmente facultado ao consumidor optar pelas regras gerais de competência previstas no CPC (art. 53, III, “a” e “b”), podendo propor a ação no domicílio do réu, em sua sede ou no local da agência em que contratada a obrigação. 5. Todavia, a prerrogativa legal não autoriza a eleição de foro aleatório, dissociado das hipóteses legais, sob pena de violação ao princípio do juiz natural. 6. No caso concreto, a autora possui domicílio em Santo Antônio de Jesus/BA, enquanto a instituição financeira ré tem sede em São Paulo/SP e firmou o contrato por meio da agência localizada em Muritiba/BA. Não há qualquer vínculo entre o litígio e a Comarca de Salvador/BA, caracterizando-se escolha aleatória do foro. 7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que, embora a competência territorial seja absoluta em favor do consumidor, a faculdade deve ser exercida dentro das hipóteses legais, não se admitindo escolha injustificada. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A prerrogativa conferida ao consumidor para ajuizamento da ação deve observar as hipóteses legais de fixação de competência, não sendo admitida a escolha aleatória de foro. 2. Caracterizada a ausência de vínculo entre a Comarca escolhida e as partes ou o contrato, impõe-se a manutenção da decisão que declina a competência.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8036623-38.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador, figurando como parte Agravante LETICIA PENA SILVA e como parte Agravada BANCO PAN S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões,_____de _____________ 2025. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR Procurador(a) de Justiça